Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704110-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Incorporadora São Simão Ltda Embargada: Djaci Falcao Advogados e Associados S/S - EPP Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 53400704) interpostos pela sociedade empresária Incorporadora São Simão Ltda contra o acórdão (Id. 53313942) que deu provimento aos embargos de declaração manejados pela ora embargada. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator